Tribunal: TJPA
Processo: 0068989-49.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068989-49.2015.8.14.0040

APELANTE: TRS - TRANSPORTE DE MOVIMENTO E ICAMENTO LTDA

APELADO: CARAVELAS GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068989-49.2015.8.14.0040

APELANTE: TRS - TRANSPORTE DE MOVIMENTO E ICAMENTO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693-A, GISANDRO

CARLOS JULIO - SP265662-A

APELADO: CARAVELAS GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA EPP

Advogado do(a) APELADO: MARIANA ZATTI SILVA - MG130813-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA/NOTA FISCAL. APONTAMENTO PARA PROTESTO. TÍTULO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DEBENDI E DE ACEITE IDÔNEO PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E CANCELAMENTO DO APONTAMENTO/PROTESTO. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LOCMOV MOVIMENTO E IÇAMENTO LTDA. (TRS – TRANSPORTES DE MOVIMENTO E IÇAMENTO LTDA.) contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra CARAVELAS GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA. EPP, envolvendo apontamento para protesto do título nº 1277 (espécie: “nota fiscal”, venc. 13/07/2015, R$ 1.200,00) e pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade do título e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se houve relação jurídica e prestação de serviços aptas a embasar a exigibilidade do título nº 1277 em face da apelante; estabelecer se o apontamento para protesto, não consumado, gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Duplicata/nota vinculada à prestação de serviços é título causal e exige demonstração da causa debendi e prova idônea da execução/aceite (Lei nº 5.474/68, arts. 2º, § 1º, e 20, § 3º).

Compete à credora o ônus de comprovar a origem do crédito e a relação causal quando impugnada a existência do débito (CPC, art. 373, II).

Ausentes ordem de serviço subscrita pela apelante, aceite idôneo ou comprovantes bilaterais de execução em seu favor, e havendo elementos que indicam que a negociação se deu entre a empresa J. Garrera e a apelada, a cobrança mostra-se inexigível em face da apelante.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica quanto ao título nº 1277, impõe-se declarar a inexigibilidade do crédito e determinar o cancelamento do apontamento/protesto correspondente.

O mero apontamento, sem consumação do protesto e sem publicidade, não configura dano moral à pessoa jurídica sem prova de abalo à honra objetiva ou prejuízo concreto, à luz da jurisprudência colacionada.

Diante da procedência parcial (declaração de inexistência de relação jurídica e cancelamento do apontamento, com improcedência do dano moral), é devida a sucumbência recíproca, com honorários fixados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Duplicata/nota de prestação de serviços exige prova da causa debendi e aceite idôneo; ausentes tais elementos, o crédito é inexigível em face de quem não contratou.

Quando controvertida a existência do débito, incumbe à credora comprovar a relação causal (art. 373, II, do CPC).

O mero apontamento para protesto, sem consumação e sem publicidade, não gera dano moral à pessoa jurídica sem demonstração de abalo à honra objetiva.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica, deve ser cancelado o apontamento/protesto do título nº 1277.

Em caso de procedência parcial, aplica-se sucumbência recíproca, com honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8º).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/68, arts. 2º, § 1º, e 20, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Apelação Cível 0008112-85.2020.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 18/03/2024, publ. 19/03/2024.

TJSP, Apelação Cível 1011920-77.2022.8.26.0132, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LOCMOV MOVIMENTO E IÇAMENTO LTDA. (TRS – TRANSPORTES DE MOVIMENTO E IÇAMENTO LTDA.) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra CARAVELAS GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA. EPP julgou improcedente o pedido autoral.

A autora narra que atua nos segmentos de transporte rodoviário de cargas, locação de máquinas, equipamentos industriais, e prestação de serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas. Aduz ter recebido intimação comunicando o apontamento para protesto de cártula sem aceite, com as seguintes características: título nº 1277, espécie “nota fiscal”, vencimento em 13/07/2015, no valor de R$ 1.200,00, tendo como portador o Banco Bradesco S/A e como favorecido/sacador a ré Caravelas Guindastes LTDA.

Sustenta não reconhecer a nota fiscal mencionada, nem a duplicata que lhe teria sucedido, asseverando que não houve qualquer prestação de serviços ou relação negocial entre as partes que pudesse embasar a emissão do título e o correspondente apontamento/protesto. Reforça que a requerida não apresentou justificativa documental dos valores ou de sua origem (causa debendi) e que, inclusive, a autora notificou a ré para cancelamento da nota/duplicata.

Alega, assim, inexistência de relação jurídica capaz de amparar o saque do título e a negativação, reputando nulos o título e o respectivo apontamento, por configurarem ato arbitrário e desprovido de lastro contratual. Pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, pela nulidade do título nº 1277 e do apontamento/protesto, além da condenação da ré em danos morais em razão da negativação indevida.

A ré apresentou defesa (ID 10780283) arguindo, em resumo, que a autora foi contratada por terceira para transportar uma caixa d’água até Ribeirão das Neves/MG; que a própria empresa contratada (J. Garrera) contratou dois guindastes da ré (80 toneladas) para o içamento; que, diante de problema no posto de pesagem (deslocamento da carga e risco de queda), a própria LOCMOV solicitou, em caráter de urgência, o guindaste da ré para recompor a posição da caixa d’água, havendo, portanto, prestação de serviços à LOCMOV, o que tornaria o título exigível e válido o apontamento, pugnando pela improcedência do pedido de cancelamento do protesto; impugna o pedido de danos morais afirmando que não houve efetivação do protesto, mas apenas apontamento (intimação do Tabelionato referente ao título nº 1277, valor R$ 1.200,00), o qual foi sustado por decisão de tutela de urgência; aduz que o mero apontamento não gera dano moral à pessoa jurídica, ausente prova de abalo à sua honra objetiva, invocando a distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC) e precedentes do STJ no sentido de que o simples apontamento para protesto não enseja indenização.

Ao final, requereu a improcedência total do pedido autoral, com declaração de validade e exigibilidade do título e condenação da autora nos ônus sucumbenciais.

Após o trâmite regular do processo, o Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que o autor não apresentou elementos suficientes para comprovar a inexistência da dívida ou a irregularidade do apontamento. Considerou que os documentos apresentados pela ré indicavam a existência de contratação válida do serviço e que não foram verificadas falhas nos procedimentos de cobrança. Dessa forma, concluiu que não restou configurado o ilícito passível de reparação por danos morais, julgando improcedentes os pedidos da autora (ID 10780288).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 10780291) alegando, em síntese: procedência da ação por ausência de comprovação da relação jurídica e da efetiva prestação de serviços, inexistindo ordem de serviço, aceite idôneo ou documentos bilaterais que legitimem a emissão/saque do título; a duplicata/nota fiscal é título causal, exigindo causa debendi, sendo inválida sem prova de entrega/serviço com assinatura idônea, citando julgados (TJDFT e STJ) no sentido de que duplicata sem aceite e sem comprovação da entrega/prestação não se sustenta; nulidade do título e do apontamento, por inexistência de relação jurídico-comercial e de justa causa; que o apontamento para protesto, ainda que sem a consumação do protesto, configura dano
in re ipsa
quando amparado em título sem lastro, gerando abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, motivo pelo qual requer a condenação da apelada em valor a ser arbitrado.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos e declarar a nulidade do título nº 1277, cancelar definitivamente o protesto/apontamento, e condenar a requerida em danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 10780298.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme documento de ID 10780294.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste e
m avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a parte apelante suscitou a declaração de inexistência da dívida aduzindo que não entabulou negociação referente à cobrança efetivada pela apelada, não sendo devida, portanto,
o apontamento para protesto no
Cartório de Protestos e Títulos, bem como o pleito referente à indenização pelos danos morais.

Por outro lado, a parte apelada, em sua defesa, alega que houve a constituição regular da dívida, eis que o serviço foi prestado, conforme documentação anexada à peça de defesa.

Em análise aos autos, adianto que assiste parcial razão à apelante. Explico.

A tese recursal centra-se na inexistência de vínculo contratual e na suposta ausência de prestação de serviços.

Do exame do conjunto probatório, não há documentação que comprove que a recorrente tenha contratado os serviços da recorrida, nem mesmo prova idônea da efetiva realização dos serviços em favor da apelante. Ao revés, o que se extrai dos autos é que a empresa J. Garrera foi quem contratou a apelada para a execução do serviço (içamento/apoio com guindaste), sendo esta terceira quem conduziu toda a negociação com a prestadora.

Os documentos acostados à peça de defesa em ID 10780283, pg. 17-25, demonstram que, na verdade, a empresa contratada pela recorrente (J. Garrera) foi quem realizou negociação com a recorrida.

Em se tratando de título causal (duplicata/notas vinculadas à prestação de serviço), exige-se a demonstração da
causa debendi
— origem contratual e prova de execução com aceite idôneo (Lei nº 5.474/68, arts. 2º, §1º, e 20, §3º). Ausentes ordem de serviço subscrita pela apelante, aceite ou comprovantes bilaterais de execução em favor da apelante, a cobrança não se mostra exigível em face dela.

Lembro que o ônus de comprovar a origem do crédito e a relação causal competia à credora, ora apelada, na medida em que se controverteu especificamente a existência do vínculo quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo alegado pela devedora (art. 373, II, do CPC).

Logo, acolho a tese recursal para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao título nº 1277 e, por consequência, declarar a inexigibilidade do crédito em face da apelante, com determinação de cancelamento de eventual apontamento/protesto lançado em seu nome relativamente a esse título.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, razão não assiste à apelante.

A recorrente, pessoa jurídica de direito privado, pretendeu a indenização ao pagamento de danos morais em razão do apontamento do débito junto ao cartório de protestos e títulos.

Da análise dos autos, entendo pela improcedência do pedido relativo à indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação do abalo à imagem da empresa ou dos prejuízos decorrentes do apontamento por parte da apelada.

Lembro que, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo à sua honra objetiva ou à sua imagem comercial, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O mero apontamento, por si só, não configura abalo moral passível de reparação, sendo necessário que se demonstre prejuízo concreto e significativo à atividade empresarial, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ . 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBE OS TÍTULOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO E PASSA A SER RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS (STJ, SÚMULA 475) . RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. 2. PROTESTO NÃO LAVRADO. MERO APONTAMENTO DE TÍTULO A PROTESTO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL . AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-PR 00081128520208160017 Maringá, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito e sustação de protesto c/c reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência, tão-somente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes – Recurso do autor requerendo a indenização por danos extrapatrimoniais, bem como alteração dos ônus sucumbenciais. Danos morais não configurados – Protesto indevido – Relação jurídica não comprovada pela requerida – Protesto que não foi levado a efeito em razão da concessão da tutela antecipada que determinou sua sustação – Apontamento do título em cartório não enseja danos morais se não houver a efetiva consumação do protesto e consequente publicidade – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença mantida . Sucumbência recíproca mantida – Pretensão do autor para que ela seja carreada exclusivamente à ré que não comporta acolhimento – Majoração da verba honorária devida pelo autor, em razão da sucumbência recursal. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1011920-77.2022 .8.26.0132 Catanduva, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório robusto que demonstre que a autora teve sua imagem comercial abalada ou que sofreu prejuízo concreto decorrente da conduta da ré. Inexistem documentos, depoimentos ou qualquer outro meio idôneo que demonstre a alegada repercussão negativa sobre sua atividade empresarial.

Dessa forma, não se pode presumir a ocorrência do dano moral na hipótese dos autos, especialmente em favor de pessoa jurídica, bem como à míngua de publicidade do ato e de repercussão externa, não se identifica dano moral indenizável, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
o parcial provimento do recurso apenas para reconhecer a inexistência de relação jurídica quanto ao título nº 1277 e declarar a inexigibilidade do crédito com cancelamento do apontamento, negando-se a pretensão indenizatória por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, determino a divisão das custas processuais.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios em R$ 500,00 nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Condeno a parte ré em honorários advocatícios em R$ 500,00 nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025